Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733328-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 104018161)[1], que, nos autos da ação de execução no 0733984-32.2018.8.07.0001, movida por ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA – EPP, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa executada em sede de embargos à execução, condicionando-o, entretanto, ao cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo ofertado como garantia. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “No ID102780613, a parte executada ofereceu como garantia do juízo um caminhão Mercedez Benz, modelo Atron 1719 4x2, ano/modelo 2015/2015, equipado com guindaste de 12 toneladas marca Hidrauguincho; NR 12 com sistema Load Control, placa GIK5489, acostando laudos de avaliação do referido veículo, conforme ID102780614. Instada a se manifestar, no ID103756058, a parte exequente discordou da oferta de garantia, sob o fundamento de que por ser bem móvel, caso seja necessária sua penhora, futuramente não estar mais na posse do executado. É o relatório. Decido. O art. 919, §1o, do CPC menciona que ‘O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’. Tendo em vista a ausência de imparcialidade dos laudos de avaliação apresentados pela parte executada, o deferimento do efeito suspensivo deve estar condicionado à avaliação e remoção do veículo respectivo, mediante Oficial de Justiça, por se tratar de bem móvel. Ante o exposto, defiro o pedido do executado, condicionando, todavia, a atribuição do efeito suspensivo ao cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo de placa GIK5489. Desse modo, tratando-se de interesse da parte executada na atribuição de efeito suspensivo à presente execução, fica intimada a trazer aos autos o endereço onde se encontra o veículo ofertado como garantia do juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. Caso o veículo se encontre em local fora do Distrito Federal ou comarcas contíguas, a penhora, avaliação e remoção do veículo deverão ser realizadas mediante carta precatória. Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, prossiga-se no item 1.9 da decisão de ID43372256 (atos constritivos).” Opostos embargos de declaração, estes restaram acolhidos para esclarecer que a remoção determinada deveria se dar em depósito público (id. 105254373)[2]. Descontente, o executado interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 30011772), assevera, em síntese, que o caminhão ofertado como garantia – Mercedez Benz, modelo Atron 1719 4x2, ano/modelo 2015/2015, equipado com guindaste de 12 toneladas marca Hidrauguincho; NR 12 com sistema Load Control; carroceria de madeira e cabine auxiliar para até 7 pessoas – seria essencial para o exercício de sua atividade empresarial e que, por isso, não poderia ser removido para depósito público. Esclarece que a sua saúde financeira teria sido afetada gravemente pela paralisação da economia decorrente da pandemia, prejudicando a previsibilidade do seu fluxo de caixa e comprometendo o desenvolvimento de negócios no seguimento em que atua. Destaca, nesse sentido, que uma vez privada da posse de seu caminhão, poderia sofrer com a rescisão dos contratos já firmados, considerando o prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos sem o veículo, o que agravaria ainda mais as suas condições econômicas. Argumenta que a remoção do veículo para guarda em depósito público geraria custos que considera indevidos e que não poderia ser obrigada a suportar, sob pena de violação do princípio da onerosidade excessiva. Assevera que os requisitos necessários à suspensão da execução estariam preenchidos no caso concreto, destacando que as duplicatas exequendas não estariam acompanhadas dos comprovantes de entrega e de recebimento de mercadoria, sendo desprovidas de força executiva. Defende, ainda, haver excesso de execução, destacando o risco de que sejam praticados atos constritivos em valor superior ao efetivamente devido. Em sede de liminar, argumenta que o caminhão apresentado poderia ser recebido como garantia sem que fosse necessário removê-lo a depósito, sublinhando, como perigo de dano, a possibilidade de bloqueio de valores via SISBAJUD, considerando a advertência contida no decisum agravado. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para que seja garantido o juízo com o caminhão ora ofertado, nos termos do que fora deferido, MAS SEM QUE O VEÍCULO AUTOMOTOR SEJA REMOVIDO A PÁTIO, permitindo que o executado/agravante permaneça com a posse do mesmo até o fim do processo (...)” ou, subsidiariamente, para que a medida seja substituída “(...) por impedimento de venda a ser lançado no registro (CRV) do bem, até que se ultime o feito (...)” (p. 23). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada. Preparo (id. 30011783 e id. 30011784). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante, em síntese, é o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, desde logo, o bem por ela indicado seja admitido como garantia da execução – viabilizando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos –, sem que seja necessário removê-lo a depósito público. Sobre o tema, dispõe o artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, este ser deferido caso estejam demonstrados os requisitos próprios das tutelas de urgência e, ainda, esteja assegurada a execução por penhora, depósito ou caução suficientes, na forma do § 1o. Na hipótese, o executado/agravante pretende obter o deferimento da medida excepcional oferecendo bem móvel como garantia, o que, para o fim pretendido, deve se efetivar por meio de penhora. Esta modalidade de garantia, na forma do artigo 839 do Código de Processo Civil, considera-se realizada por meio da apreensão e do depósito do bem, o que, em se tratando de automóvel, deve permanecer em poder de depositário judicial, conforme o artigo 840, inciso II. A disciplina legal esclarece, ainda, que o bem pode ficar em poder do próprio executado somente nas hipóteses em que a sua remoção envolver dificuldades práticas ou, ainda, quando houver anuência do exequente. Traçado este panorama, tenho, a partir de um juízo preliminar de cognição, que a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente evidenciada, até porque a argumentação delineada pela parte recorrente não está relacionada ao preenchimento das exigências legais que regulam a matéria. Ao revés, a executada/agravante limita-se a descrever dificuldades econômicas e empresariais que, por si sós, não são suficientes mitigar a disciplina normativa. De outro lado, verifica-se que a parte exequente/agravada sequer concordou com o recebimento do referido bem como garantia, o que, por consectário lógico, exclui a possibilidade de concordância quanto à sua manutenção sob a posse da executada/agravante. Em última análise, caso não queira ser privada da posse do veículo voluntariamente ofertado como garantia, basta à parte recorrente que deixe de indicar o endereço onde este se encontra – conforme intimação contida na decisão agravada –, podendo, nesse caso, oferecer outro bem como garantia ou, ainda, suportar o ônus do prosseguimento da execução com os atos constritivos que lhe são inerentes, sendo certo que, nesse caso, eventual discussão relacionada à ausência de título ou ao excesso de execução serão devidamente apreciadas no momento procedimental oportuno. Logo, por não estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal, o seu inedeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora